Tribunal: TCU
Processo: 017.742/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10813/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão de Failan Miranda Barreto (XXX.592.652-XX); e b) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito dos demais atos de admissão constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 017.742/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alice Silva de Sousa (XXX.525.402-XX); Angela Meyre Kszyurnski Daniel (XXX.920.562-XX); Douglas Barros da Silva (XXX.004.892-XX); Failan Miranda Barreto (XXX.592.652-XX); Hiteles Angos (XXX.238.542-XX); Jessica Daiane Alves dos Santos (XXX.514.562-XX); Maria Thanyele de Araujo Aristides (XXX.470.842-XX); Marilia de Paula Silva Garcia (XXX.114.282-XX); Nilton Silva Torres Junior (XXX.283.872-XX); Welisson Oliveira Tome (XXX.443.482-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.